Tribunal: TJES
Processo: 5018824-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018824-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRISDELMAR NUNES SANTA CLARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALTERAÇÃO CADASTRAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Irisdelmar Nunes Santa Clara contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari para cobrança de IPTU, mantendo a exigibilidade do crédito tributário. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório, ilegitimidade passiva, vícios na CDA e impossibilidade de cobrança do IPTU diante de suposta incidência exclusiva do ITR, em razão do cadastro do imóvel no INCRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da alteração cadastral do imóvel de rural para urbano enseja a nulidade do lançamento do IPTU; (ii) estabelecer se a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade passiva da agravante é reconhecida, pois o formal de partilha homologado judicialmente comprova a sua titularidade de direitos sobre o imóvel, sendo desnecessária a inclusão de todos os herdeiros no polo passivo, conforme entendimento do STJ (Súmula 399 e Tema 122 dos repetitivos).

4)
O lançamento do IPTU depende de notificação prévia do contribuinte sobre a alteração do enquadramento do imóvel de rural para urbano, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

5)
O envio do carnê de IPTU configura apenas notificação do lançamento e não supre a ausência de prévia comunicação da mudança de natureza do imóvel, conforme entendimento consolidado na Súmula 397 do STJ.

6)
Comprovada a ausência de notificação da agravante sobre a alteração cadastral e o cadastramento do imóvel no INCRA com recolhimento de ITR, configura-se vício formal que invalida a CDA e contamina a execução fiscal.

7)
A nulidade do lançamento tributário impõe o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução fiscal em relação aos créditos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação prévia da alteração cadastral do imóvel de rural para urbano configura vício formal que acarreta a nulidade do lançamento do IPTU.

2. A legitimidade passiva para responder por crédito de IPTU recai sobre o titular de direitos reais ou possessórios sobre o imóvel, sendo prescindível a inclusão de todos os herdeiros, quando a titularidade for individualizada judicialmente.

3. O envio do carnê de IPTU não supre a exigência de notificação específica sobre a alteração da natureza do imóvel para fins tributários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 397 e Súmula 399; STJ, REsp 1.111.202/SP (Tema 122); TJRS, Apelação Cível nº 70074732181, Rel. Des. Almir Porto da Rocha Filho, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DO CERCEAMENTO DE DEFESA
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A teor da
Súmula 399 do STJ
,
“
d
efinindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título,
pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação”.

Nesse mesmo entendimento, a Corte de Cidadania fixou as seguintes teses, na ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo 122
:

1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Segundo se depreende, o formal de partilha homologado na
1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari
indicou que a agravante
detém direitos sobre o imóvel
,
confirmando sua legitimidade para figurar no polo passivo
e desnecessidade de
incluir todos os herdeiros no polo passivo da execução
.

Logo, rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

Cinge a controvérsia em torno da falta de prévia notificação do proprietário a respeito da alteração cadastral acerca do enquadramento do imóvel para fins tributários.

Como cediço, a salvaguarda do contraditório e da ampla defesa, em processo judicial ou administrativo, se encontra na Constituição Federal (inciso LV do art. 5º), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

[...]

Na hipótese, a prova coligida aos autos evidencia ausência de prévia notificação do contribuinte da alteração de enquadramento do imóvel de rural para urbano, de modo que o Município agravado se limita a afirmar que o envio do carnê de IPTU seria suficiente para tanto.

Entretanto, nos termos da súmula 397 do STJ, o envio do carnê configura apenas a notificação do lançamento, e não da alteração da classificação do imóvel para fins tributários.

Em razão disso, inexistindo prova inequívoca de que a agravante realmente tenha sido notificado da mudança de enquadramento de tributação do seu imóvel, verifica-se vício insanável que contamina todo o procedimento administrativo tributário, especialmente o lançamento do IPTU.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TCL. RECOLHIMENTO DE
ITR
. IMÓVEL INCLUÍDO NO CADASTRO MUNICIPAL POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À COBRANÇA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO IMÓVEL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Tratando-se de imóvel situado em zona urbana, a regra é a incidência de IPTU, que pode ser afastada pela comprovação de destinação econômica agrícola, pecuária ou agroindustrial, hipótese em que se sujeita ao
ITR
. Deveria ter sido a autora notificada pessoalmente, sendo-lhe oportunizada manifestação na esfera administrativa, pois houve alteração da natureza da área pelo município, com inclusão cadastral de IPTU e TCL e sua exigência. Foi a proprietária surpreendida com a cobrança efetuada. A notificação por edital somente é possível após frustradas tentativas de notificação pessoal. Restaram feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art.
5º
,
LV
, da
CF
. Nulidade dos lançamentos tributários realizados. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
Apelação Cível Nº 70074732181
, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 23/08/2017)

Sobreleva notar que a agravante acostou documentação demonstrando o cadastro do imóvel perante o INCRA e o recolhimento de ITR, o que gera, no mínimo, uma fundada dúvida sobre a incidência do IPTU.

O Município de Guarapari limitou-se a afirmar, em sede de 1º grau, que o envio do carnê supriria a notificação.

Inexistindo nos autos prova de que a Agravante tenha sido notificada do processo administrativo que alterou a destinação do imóvel, permitindo-lhe impugnar a urbanização da área antes da constituição do crédito, verifica-se vício insanável que contamina a CDA.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, não para declarar pericialmente a ruralidade do imóvel neste momento, mas para reconhecer a
nulidade do lançamento tributário
por vício formal, o que esvazia o título executivo.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso,
rejeito a preliminar
e,
no mérito, dou provimento ao recurso para reformar a decisão no sentido de a
colher a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Irisdelmar Nunes Santa Clara,
declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU objetos da Execução Fiscal nº 5008405-72.2023.8.08.0021, em razão da ausência de notificação prévia da alteração cadastral, extinguindo-se a execução fiscal em relação a estes créditos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Voto do Eminente Relator.